Tribunal: TJMT
Processo: 0032322-37.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032322-37.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL JOSE ROSA - CPF: 774.677.951-49 (APELANTE), WANDERSON NEVES MARTINS ou WENDER NEVES MARTINS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANDERSON HENRIQUE DUARTE - CPF: 051.137.071-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER NEVES MARTINS - CPF: 541.343.902-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
1)
ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO BAGATELAR – INAPLICABILIDADE – O VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A UM DÉCIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA - ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES - TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA - 2) RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART. 155, §2º DO CP, AOS DELITOS PATRIMONIAIS – POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS – 3) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – PENA AUMENTADA A PARTIR DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PENA REDIMENSIONADA.

1 - Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da
res furtiva;
é preciso analisar o caso concreto, com o intuito de não banalizar o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Ademais, na hipótese dos autos, não sendo o valor da res furtiva, desprezível, sendo o apelante recalcitrante em condutas criminosas, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

2 - O Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido que a expressão “pequeno valor”, para fins da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do artigo 155, do CP, significa dizer que o bem furtado é inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos. Tratando-se o caso dos autos de réu primário, sendo a
res furtiva
de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, merece acolhimento o pedido da defesa quanto ao reconhecimento do crime na figura privilegiada.

3 – Tendo a pena basilar sido estabelecida em patamar superior ao mínimo sem fundamentação válida, deve ser redimensionada.

Apelo parcialmente provido. Pena redimensionada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Wender Neves Martins
, se insurgindo contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Penal

n. 0032322-37.2018.8.11.0042 - Cód. 540882
, o condenou como incurso nas penas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, ao mínimo legal.

Em suas razões recursais a defesa pede a
aplicação do princípio da insignificância,

sustentando a ausência de potencialidade lesiva do delito.

Alternativamente, pede
o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal ou a aplicação do aumento da pena em frações estabelecidas pela jurisprudência pátria.

Por fim, exora a aplicação do benefício do
furto privilegiado (id.
138982730).

Contrarrazões pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (id.
138982736).

O parecer, do douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, inclina-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
, tão somente para que se estabeleça a pena no mínimo legal, bem como para que se aplique o privilégio. Eis a suma do entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – RES FURTIVA AVALIADA EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PERFAZENDO PATAMAR SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO PODEM SER UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA MACULAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS (VEDAÇÃO DA SÚMULA 444, STJ), BEM COMO, OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA NÃO ULTRAPASSARAM OS LIMITES PREVISTOS AO TIPO PENAL EM TELA – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RES FURTIVA COM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ALIADO À CONDIÇÃO DE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, OSTENTADA PELO APELANTE. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO”.
(id.

139845243).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos para a sua admissão.

Como sumariado, o recorrente, inconformado, com o
decisum
, postula nesta instância revisora o reconhecimento do princípio da insignificância com a consequente absolvição, ante a inexpressividade da lesão jurídica provocada; subsidiariamente, postula a redução da pena basilar ao mínimo legal, bem como a aplicação do privilégio previsto no § 2º, do art. 155 do CP; por derradeiro prequestiona a matéria recursal.

Verte da exordial acusatória que:

“(...) no dia 07 de setembro de 2018, por volta das 10:00h, no Estacionamento do Mercado Bom Jesus, no Bairro Nova Esperança II, nesta cidade, o denunciado Wanderson Neves Martins, com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, cor rosa e branca, pertencente a vítima Janderson Henrique Duarte.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos, a vítima deixou sua bicicleta no estacionamento do Mercado Bom Jesus, adentrou ao estabelecimento para fazer compras e ao sair do local constatou a ausência da sua bicicleta.

Ocorre que, a ação do denunciado foi registrada pelo sistema de monitoramento de câmera do mercado, sendo que a vítima teve acesso as imagens e após, reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que viu teria subtraído a sua bicicleta, o qual se encontrava caminhando em uma das ruas do Bairro.

Na sequência, o denunciado se deslocou com a vítima até o local dos fatos, onde foi efetuada a prisão do mesmo por parte da Polícia Militar que, fora acionada para atender respectiva ocorrência. (...)” - sic, Id:138982723, fls. 07.

Retratado o quadro fático, e ausentes questionamentos quanto à materialidade e autoria delitivas, passo à análise do recurso interposto.

1. Da aplicação do princípio da insignificância ante a atipicidade da conduta.

Em que pese a argumentação defensiva, invocando a incidência do princípio da bagatela em razão da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo recorrente, o pleito não merece guarida.

A aplicação do princípio da insignificância - causa excludente de tipicidade material -, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. 20/5/2014).

Na mesma vertente da orientação da Excelsa Corte, o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ), Dje de 7/10/2011).

Verifica-se
no caso
dos autos que a
bicicleta objeto material do crime de furto foi avaliada em R$ 300,00
(trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta de id.
138982723 - Pág. 32.

Tal valor se sobrepõe a um décimo do salário mínimo vigente à época do crime
, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Não bastasse, ao prolatar sua sentença, o douto julgador fez anotar que
o recorrente é “vezeiro” na prática de crime, usando este expediente como meio de vida
, isso conforme certidões acostadas nos autos (fls. 70/71).

Tais fatores demonstram a reprovabilidade do comportamento do agente, bem como a relevância penal da lesão ao bem jurídico patrimônio, sendo suficientes a embasar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva, a fim de evitar que adote pequenos crimes patrimoniais como meio de vida.

A propósito, o colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. INVIÁVEL. VASTO HISTÓRICO CRIMINAL. VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EAREsp 221.999/RS, reconheceu que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

2. O vasto histórico criminal, com condenação anterior pelo delito de furto, aliado ao valor da res furtiva (acima de 10% do salário mínimo ao tempo do crime), afasta a aplicabilidade da insignificância. Precedentes do STJ e STF.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 166.715/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

No mesmo diapasão, a Suprema Corte consolidou o seguinte entendimento:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. HABITUALIDADE DELITUOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode sr utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.

3. Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).

4. Ainda que diminuto o valor atribuído à coisa furtada, tanto esta Corte Superior quanto o Supremo Tribunal Federal afastam a aplicação do referido postulado quando constatada a contumácia delituosa em crimes da mesma espécie, como verificado na hipótese presente (STF, HC 107067, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26/5/2011 e STJ, HC 214.143/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 23/9/2014).

6. Não divisado indiferente penal para aplicação do princípio da bagatela, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na via do remédio heroico.

7. Habeas corpus não conhecido." (HC 202.117/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 14/11/2014). (s.d.).

Portanto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

2. Do rogo por modificação da dosimetria.

Alternativamente, pede o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal ou a aplicação do aumento da pena em frações estabelecidas pela jurisprudência pátria.

Prospera o rogo defensivo, nesta parte.

Realmente, ao estabelecer a pena basilar, o douto julgador fez assentar o seguinte:

“Conforme se verifica através da certidão de fls. 70/71, o acusado possui diversas ações tramitando em seu desfavor.

(...)

Houve consequência, uma vez que a res não foi recuperada.

(...)

Diane do exposto, fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.”

O raciocínio dosimétrico deve ser corrigido.

Realmente, é palmar que a existência de ações penais ou investigações em curso não se presta a indicar a existência de maus antecedentes.

De semelhante modo, a não recuperação da
res furtiva
, cujo valor é de R$ 300,00 (trezentos reais), traduz dado ínsito à figura delitiva sancionada, não encorajando o recrudescimento da sanção.

Assim, sem ambages, estabeleço a pena base no mínimo legal, isto é, um ano de reclusão.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão em subserviência à súmula 231 do STJ.

Por fim, resta a análise quanto à aplicabilidade do privilégio.

In casu
, tem-se que o recorrente foi condenado por furto simples.

O valor da
res
, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), não suplanta o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os registros criminais dão conta da existência de ações penais em andamento, não pesando em desfavor do réu nenhuma condenação, portanto, ostenta primariedade.

Desse modo, sendo o réu primário, de pequeno valor a
res furtiva
, não sendo o fato delituoso de maior gravidade, não há óbice à concessão do referido privilégio com previsão no § 2º do art. 155, do CP.

Portanto, considerando que o valor do bem, relevante para a vítima, que tinha na bicicleta seu meio de transporte, bem como sopesando que o recorrente tem envolvimento em outras práticas delitivas, respondendo a diversas ações penais, seleciono a fração de 1/3 para a redução da pena, que torno definitiva em 08 meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de oito dias multa, ao mínimo unitário.

Mediante o exposto, em
consonância com o parecer
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Wender Neves Martins,
para reduzir a pena basilar ao mínimo legal, aplicando ainda o privilégio descrito no artigo 155, § 2º, do Código Penal, estabelecendo a reprimenda no montante de

08 meses de reclusão, em regime aberto
, mais o pagamento de oito dias multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022